Tribunal: STF
Processo: CJ 6444
Classe: CJ
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-11
Data de publicação: 1984-04-11

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA A COMPANHIA DE
CIMENTO PORTLAND PERUS. ALIENADO A TERCEIRO O ACERVO DA EMPRESA,
FICANDO O PASSIVO TRABALHISTA SOB INTEGRAL E EXCLUSIVA
RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR, JA NÃO EXISTE INTERESSE DA
UNIÃO A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO
DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTE.